Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP. EDITAL PREVENDO INDENIZAÇÃO DOS OCUPANTES POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO COGNITIVA E PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A concessão da tutela de urgência in limite litis, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
II. À luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência na hipótese em que, prevendo o edital a responsabilidade do adquirente por eventual indenização de acessões e benfeitorias existentes no imóvel, a imissão na sua posse reclamar mínima amplitude cognitiva e probatória acerca do eventual direito de retenção da parte demandada.
III. Agravo de Instrumento desprovido.